Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007915-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR VERONI - CPF: 002.087.251-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANE KEILA DE ALMEIDA - CPF: 013.580.401-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO MENDONCA - CPF: 406.356.000-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DIANTE DOS REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONDUTA DO AGENTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS ANTECEDENTES CRIMINAIS - JULGADOS DO STJ E STF- PENA BASILIAR REAJUSTADA
E, NA PROPORÇÃO, READEQUADA A PENA DE MULTA -

RECURSO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de o agente ser propenso à prática de crimes ou mesmo de possuir registros criminais, não é fundamento idôneo para se considerar prejudicial o vetor relativo à conduta social, pois, as condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos antecedentes criminais, sob pena de haver indevido
bis in idem
na valoração de ambas as circunstâncias
judiciais.
Por fim,
considerada a nova pena, fica reajustada, na proporção, a pena de multa (Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LINDOMAR VERONI
contra decisão anexada sob o Id. 142016779 em que foi condenado à pena de
1 ano, 6 meses e 6 dias
de
reclusão,
regime
semiaberto
, e
14 dias-multa
, pela prática do crime de
furto
(art. 155,
caput,
CP).

Nas razões sob Id. 142016794, a Defesa pede a
readequação da pena-base
, para que a
conduta social
seja
neutralizada
, pois o magistrado considerou os
registros históricos criminais
do apelante para negativar referida circunstância judicial.

Em
contrarrazões
(Id. 108244953), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo.

A d.
PGJ
opinou pelo
provimento
do apelo, em parecer assim sumariado (Id. 152627158):

“RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). SUBTRAÇÃO DE ITENS DE PERFUMARIA EM ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. RES DE PEQUENA MONTA. CONDENAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE POR VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE PELA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO. DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PELA IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR PORQUE NÃO SE CONFUNDE COM OS ANTECEDENTES, CONFORME PACIFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA EMBASADA EM POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERADA. FIRME ORIENTAÇÃO DO STF (RHC 144337) E DO STJ (RESP 1794854/DF, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, TEMA N.o 1077) NO SENTIDO DE QUE NA DOSIMETRIA DA PENA, NÃO SE PODE VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE COM BASE NO SEU HISTÓRICO CRIMINAL, EIS QUE ESTE ASPECTO SOMENTE PODE SER CONSIDERADO PARA EMBASAR EVENTUAIS MAUS ANTECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
LINDOMAR VERONI
foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, CP) porque, na manhã de 24/04/2022, subtraiu da Drogaria Ultra Popular, em Sinop/MT, um perfume
Red Diamond
e 1 perfume
Black Diamond
, avaliados em R$ 349,80.

Incontestes a autoria e a materialidade do delito, a Defesa pugna, apenas, a
readequação da pena-base
para que a circunstância judicial referente a
conduta social seja neutralizada
.

Explica, em suma, que referido vetor foi negativado porque o Juiz
a quo
, considerou o fato de que o apelante “
cometeu o crime apurado nos autos enquanto cumpria pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto”.

Aduz, no entanto, que o fundamento está ligado aos registros criminais e não ao comportamento do apelante no seu ambiente familiar e em sociedade, não podendo, pretéritas condenações, ser utilizado para analisar/negativar a conduta social.

E com razão a d. Defesa.

A circunstância judicial relativa a conduta social não se confunde com os registros criminais, porquanto goza de contornos próprios - refere-se ao modo de ser e agir do autor do delito-, os quais não podem ser deduzidos com base da contumácia delitiva do agente ou na reincidência.

Sobre o tema, aliás, o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (
in
Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), ensina que
“conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora”.

Na mesma linha, Rogério Greco (
in
Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social, esclarece que "
os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais"
e especifica que as incriminações anteriores
"jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais"

A matéria está sacramentada pelos Tribunais Superiores de Justiça, cabendo destacar:

Do STF:

“(...). A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (...).

E do ST
J:

“(...). II - A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. III - Não havendo dados suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base, máxime quando fundamentada na existência de registros criminais. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 502.690/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 8/10/2019.)

Logo, afa
stada a avalição desfavorável da conduta social, mas diante da condenação referente aos autos da ação penal n. 1495-55.2012.811.009 (comarca de Colíder/MT), utilizada para negativar os antecedentes criminais, inicio, pois, a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão (aumento em 1/6, nos termos orientado pelo STJ – vide: AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado e 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.).

O cálculo acima, apenas para que se registre, não caracteriza nenhuma ilegalidade e não viola a regra do
reformatio in pejus
porque,
in casu
, estou levando em consideração os mesmos fatos expressamente reconhecidos na sentença e a situação do apelante não está sendo agravada neste recurso.

Sobre o tema, destaco:

“(...). 2. Nessa linha, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu. (...).” (AgRg no HC 653.368/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Na 2o fase, diante da
confissão espontânea
mas, ostentando o apelante 4 condenações transitadas em julgado (PEP – 20000093-66.2021.8.11.0015), procedo a compensação entre uma das condenações e a referida atenuante; remanescendo as outras condenações do PEP, mantenho a fração de 1/5 utilizada pelo Magistrado e, então, alcanço a intermediária de
1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão
, assim definitiva por não existir causas de aumento/diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e considerando a condição de reincidente do acusado.

Na proporção, com observância ao
Enunciado n. 33
, deste e. TJMT, readéquo a pena de multa para fixa-la em
13 dias-multas
.

Ante o exposto, de acordo com o
parecer
da d. PGJ,
dou provimento
ao recurso de
LINDOMAR VERONI
para
neutralizar
a circunstância judicial relativa a
conduta social
, e
redimensionada a pena
, fixo-a em definitivo em
1 ano e 4 meses e 24 dias
de
reclusão
, mantido o regime
semiaberto,
além do pagamento de 13 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023